Tribunal: TJBA
Processo: 8032155-04.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032155-04.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

APELADO: ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELOS SIMULTÂNEOS. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE OBESIDADE. APELO DA RÉ. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO POR CLÍNICA FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. ROL DA ANS. ENUMERAÇÃO EXEMPLIFICATIVA. PRECEDENTES. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO. APELO DA AUTORA. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
n.º
8032155-04.2020.8.05.0001
,
em que figuram como Recorrentes e Recorridos
AMIL ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. e outros

e
ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por maioria de votos,

em

CONHECER EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA RÉ E CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA,

nos termos do voto do Relator designado
.

Sala de Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator designado